Tribunal: TJES
Processo: 5008412-57.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008412-57.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELZA AUXILIADORA DE SOUZA
RECORRIDO: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008412-57.2024.8.08.0012

RESTE.: NELZA AUXILIADORA DE SOUZA

RECDAS.: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. e SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR É O DESTINATÁRIO FINAL. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO. REPARO OU TROCA NÃO EFETUADA PELO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. LESÃO MORAL CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11906205. Contrarrazões da 1ª ré MK no Id. 11906216.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 11906205), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), tendo em vista a juntada de comprovantes de renda no Id. 11906206 até Id. 11906211, motivo pelos quais rejeito as impugnações da 2ª ré. Aliás, o simples fato da autora possuir um negócio não quer dizer que possui alto poder aquisitivo, pois a maioria dos empreendedores do país auferem renda de até dois salários mínimos, segundo dados do Sebrae
1
.

Também não conheço dos documentos juntados com o recurso inominado (Id. 11906213 e Id. 11906214), por preclusão. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a contestação todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. No caso em tela, os documentos apresentados pela parte autora não podem ser considerados novos, pois visam comprovar fato alegado na inicial e a recorrente não comprovou motivo que a impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão. Quanto ao documento Id. 11906215 é o mesmo do Id. 11905960 juntado na inicial, não havendo impedimento. Portanto, deixo de considerar tais documentos, acolhendo parcialmente as impugnações da recorrida Saka Presentes.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11906204), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e temporais sob argumento de que a parte autora comprou na loja da 2ª ré (Saka Presentes) uma caixa de som amplificada da marca Mondial (1ª ré). Ao utilizar o aparelho eletrônico, a Autora, percebeu que o volume não ficava estável, ou seja, aumentava e abaixava sozinho. Levou a caixa de som para a assistência técnica, mas o vício não foi resolvido e caixa continua com a assistência. Foi ao Procon, mas sem êxito. Alega que o valor de uma caixa amplificadora atualmente é maior do que na época que ela comprou. Requereu dano material no valor de R$ 1.274,49 referente a uma caixa de som no valor atual de mercado, dano moral no valor de R$ 8.000,00 e dano pela perda do tempo útil no valor de R$ 5.000,00.

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos, pois a compra foi realizada em nome da Sra. Analyanes e não da autora. Desse modo, não há comprovação nos autos de que a autora seria a proprietária ou usuária da caixa de som objeto da lide. Outro fator que chama a atenção é que a autora não busca a restituição do valor pago (que teria sido adquirido por funcionário com desconto por essa qualidade), mas sim indenização por danos materiais no valor de uma caixa de som nova. Isto é, busca-se vantagem utilizando a condição de terceiro.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, renovando as teses da exordial. Alega que em nenhum momento omitiu o fato de que pediu a uma amiga para comprar o produto, pois tanto na nota fiscal quanto na reclamação ao Procon consta essa informação. Ademais, o consumidor não é apenas aquele que adquire, mas também aquele que utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Se assim não o fosse, o consumidor que fosse presenteado com algum produto não poderia requerer seus direitos.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte recorrida/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Contudo, a inversão do ônus não gera a procedência automática dos pedidos, sendo necessária a comprovação da verossimilhança das alegações.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a sentença merece reforma.

Segundo o art. 17 do CPC, para propor e responder uma ação é necessário que a parte detenha legitimidade para a causa. Essa condição da ação consiste na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, ela representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado.

A legitimação é aferida conforme a narrativa apresentada na petição inicial, exigindo-se tão somente que haja uma correlação entre as pessoas indicadas na relação de direito material e aquelas que figuram nos polos da ação. Acresça-se que a efetiva confirmação dos fatos e a existência do direito postulado são questões afetas ao mérito, que em nada maculam a legitimidade para a causa.

No caso em análise, em relação a legitimidade da requerente, apesar de constar pessoa diversa na nota fiscal (Sra. Analyanes – CPF 161.xxx - Id. 11905954 - Pág. 2 e Id. 11905959), é de se considerar que, nos termos do art. 2º, do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Logo, sendo a parte requerente destinatária dos serviços, conforme afirmado na peça inaugural, resta induvidoso sua legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda, pois, mesmo não apresentando nota fiscal em seu próprio nome, utiliza o produto objeto do litigio.

Ademais, foi a própria autora quem acionou o Procon (Id. 11905954 - Pág. 5 da inicial) e na descrição da reclamação deixa claro que quem comprou a caixa de som foi a Sra. Analyanes, não havendo prova de má-fé.

Traçadas tais premissas, em que pese a alegação recursal das rés de ausência de falha na prestação de serviço, entendo que tal tese não prospera, isso porque, pelo simples relato do caso em comento, se evidencia o defeito na prestação de serviço, pois a parte autora deixou a caixa de som com volume desregulado, comprada em 09/12/2023 (Id. 11905959), na assistência técnica em 10/01/2024, dentro do prazo de garantia legal (90 dias), e até hoje o vício no produto não foi solucionado e sequer houve a devolução do bem (Id. 11905954 - Pág. 4), fato não questionado pelas rés.

Pelo art. 18, §1º do CDC, o fornecedor possui 30 dias para sanar o vício, o que, no caso dos autos, não ocorreu, obrigando a parte recorrente a ajuizar a presente ação.

A 1ª ré MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S/A, ora fabricante, alega sua ilegitimidade passiva, pois o produto teria sido fabricado pela MK SUL LTDA. Observo que tal argumentação não deve prosperar, pois a mencionada ré alegou que essa informação consta na etiqueta no produto, mas não juntou prova nesse sentido. Ademais, observo que as demandadas fazem parte do mesmo grupo econômico (Mondial) e assim deve haver responsabilidade solidária entre elas.

Da mesma forma a 2ª ré SAKA PRESENTES, ora comerciante, alega sua ilegitimidade passiva, pois ao optar em levar o produto direto à assistência técnica, a requerente abdicou do direito de exigir e franquear à contestante a possibilidade de intermediar junto ao fabricante a resolução do suposto vício. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pois tratando-se de vício do produto, todos os fornecedores, inclusive o comerciante, respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes. O consumidor pode demandar individual ou coletivamente os responsáveis pelo vício do produto (art. 18 do CDC). Portanto, a empresa que efetuou a venda do produto à parte autora responde solidariamente pelos danos decorrentes dos vícios, sendo parte legítima para integrar o pólo passivo da relação jurídica envolvendo a questão. No caso concreto, os vícios dos produtos adquiridos pela parte autora restaram incontroversos e não foram solucionados pela assistência técnica no prazo legal. E a nota fiscal

Id. 11905959 deixa claro que o produto foi comprado na loja da 2ª ré.

Nesse sentido, quando as empresas rés fornecem ao consumidor produto viciado e sequer tomam providências para solucionar o problema, ônus este que lhes pertenciam, é incontroverso que os prestadores respondem de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pelo preconizado no artigo 18 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor.

Deixo de condenar as rés ao pagamento de dano material referente ao valor atual de mercado de uma caixa de som, pois o art. 18, §1º, II do CDC menciona que a restituição deverá ser imediata da quantia paga, nada mencionando sobre valor de mercado do produto: “
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
”). Logo,
voto
pela reforma da r. sentença para reconhecer falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 809,91 (nota fiscal Id. 11905959), referente ao valor pago pelo produto, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), conforme Lei n° 14.905/2024.

Superada tal questão, em que pese o respeito ao Exmo. Juízo Primevo, não coaduno do entendimento de inexistência de lesão moral no caso em apreço, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em mero inadimplemento contratual ou falha na prestação de serviços, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, de modo que, por falha da ré, ficou a consumidora impossibilitada de utilizar o produto comprado, que ainda estava na garantia. Além disso, a recorrente entrou em contato para resolver a questão administrativamente, pelo Procon, mas sem êxito, o que, no Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão imaterial do autor por falha na prestação de serviço das rés.

Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se justa e adequada a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,
a ser pago pelas Recorridas, solidariamente, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Ainda, para efeito de esclarecimento, cumpre registrar que, em que pese o pedido autoral de indenização por dano moral e desvio produtivo (perda do tempo útil), a teoria do desvio produtivo do consumidor, ao contrário do que faz crer a parte autora, não é ensejadora de dano autônomo, cumulável com a reparação moral, como ocorre, por exemplo como dano estético, motivo pelo qual devida apenas uma condenação, conforme acima estabelecida,
logo, mantenho a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pela perda do tempo útil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar,
em parte
, a r. sentença vergastada e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais a fim de condenar as rés MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. e SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA a indenizarem, solidariamente, a autora NELZA AUXILIADORA DE SOUZA ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 809,91, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), conforme Lei n° 14.905/2024. Também reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando as rés MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. e SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA a indenizarem, solidariamente, a autora NELZA AUXILIADORA DE SOUZA, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a recorrente nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

1
Disponível em: https://agenciasebrae.com.br/dados/quase-70-dos-empreendedores-brasileiros-tem-renda-de-ate-2-salarios-minimos/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)